Tribunal: TJMT
Processo: 1012932-59.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no agravo de instrumento no 1012932-59.2019.811.0000
Recorrente: NELSON PEREIRA DA SILVA
Recorrida: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 80913464) interposto por NELSON PEREIRA DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de agravo de instrumento da recorrida, para reformar a decisão com a seguinte ementa (id. 70941963):
“AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE MULTA DIÁRIA – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA – NULIDADE RECONHECIDA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, perfilhada por esta e. Câmara, é no sentido de ser “necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil". (EREsp 1360577/MG, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, DJe 07/03/2019). (RAI n° 1012932-59.2019.811.0000, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 16/12/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 78388494.
O recorrente sustenta em suas razões: (i) negativa de vigência ao art. 513, § 2°, I do CPC, ao fundamento de que no caso dos autos a o advogado da recorrida foi devidamente intimado, não havendo necessidade de intimação pessoal do devedor, razão pela qual o entendimento da Súmula 410/STJ já foi superado; e (ii) divergência jurisprudencial nesse sentido, ou seja, sendo valida a intimação do advogado para cumprimento de sentença das astreintes.
Recurso tempestivo (id. 77479007). Devidamente preparado, conforme Certidão de id. 83228482. Intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 86596992).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
Não obstante os argumentos do recorrente, tem-se que a decisão proferida pelo órgão fracionário deste Sodalício está em consonância com as orientações da Corte Superior. Nesse sentido, a Súmula 83 do STJ (também aplicável nas hipóteses de interposição pela alínea “a”) preconiza que:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso versando, afere-se dos autos que houveram intimações via DJe para fins de cumprimento voluntário da obrigação de fazer, a saber, a restituição de objetos (Toca CD, marca Pionner, um amplificador, marca Taramps T170 e um estepe), bem como para promover a transferência de documentos de veículo, sob pena de multa diária.
Diante da inércia no cumprimento da obrigação, o recorrente postulou e teve deferida a penhora on-line de valores. Ante o silêncio e transcurso de prazo legal e sem manifestação da recorrida, os valores foram liberados em favor do recorrente.
Em 19/02/2019 o recorrente requereu prosseguimento do cumprimento de sentença (eis que ainda descumprida a ordem), desta vez para receber novos valores (R$ 134.0431,00), sendo estes alusivos a 202 dias de descumprimento, restando o pleito acolhido e a penhora realizada.
A exceção de pre-executividade foi rechaçada pelo juízo singular, mas o órgão fracionário deste Sodalício entendeu pela necessidade de reforma da decisão, para acolher a exceção de pré-executividade apresentada, em razão da tese de nulidade do cumprimento de sentença de multa diária, por falta da necessária intimação pessoal da devedora, ora recorrida.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa art. 513, § 2°, I, do CPC e divergência jurisprudencial, o recorrente alega a desnecessidade de intimação pessoal da devedora, eis que o patrono desta havia sido devidamente intimado pelo DJe.
O órgão fracionário deste Sodalício assim ponderou em suas razões de decidir:
“Vê-se que as intimações da executada, BV Financeira, aqui agravante, sobre os arbitramentos da multa diária feitos pela decisão de fls. 148/148 verso, no de origem, proferida em 13.12.2016-(id. 13591456) e pela decisão de fls. 159/159 verso, no de origem, proferida em 15.8.2017-(id. 13591460), foram pelo DJE (DJE no 9944, de 20.1.2017, publicado em 23.1.2017 - id. 13591458 e DJE no 10209, de 02.3.2018, publicado em 05.3.2018 -id. 13591460, respectivamente), ou seja, realmente, como alega a exequente, aqui agravante, sempre por publicação.
Aliás, sequer teve a intimação, pessoal ou por publicação, da cobrança do valor, vale dizer, não foi nem mesmo oportunizada à executada a possibilidade de pagamento espontâneo.
Ocorre que após os arbitramentos da multa diária, ao invés de se postular a intimação da executada, aqui agravante, para tomar ciência da abertura do Cumprimento de Sentença, o exequente já formulou pedidos de penhora, que foram deferidos, cujas intimações também foram todas pelo Diário Eletrônico, ou seja, não se verifica mesmo, como alega a executada agravante, a intimação pessoal sobre o arbitramento da multa diária e muito menos sobre p inicio da cobrança da astreinte.
E a orientação da Súmula 410 do STJ, é mesmo, como alega a executada, aqui agravante, no sentido de ser necessária, como condição para a cobrança de astreinte por descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, a intimação pessoal do devedor.
Veja o disposto na referida Sumula 410 do STJ:
‘a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer’.
Aliás, a Corte Superior tem o entendimento de ser aplicável a regra da referida Súmula 410 do STJ, de necessidade de intimação pessoal do devedor, inclusive, “para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.
[...]
Logo, a falta de intimação pessoal do devedor, requisito necessário, importa mesmo em nulidade da cobrança de multa diária.
Importa consignar que a nulidade arguida pela executada, ou seja, a falta da sua intimação pessoal sobre o Cumprimento de Sentença de multa diária não se revela como coisa julgada, porquanto o anterior Agravo no 156938/2013, julgado em 18.6.2014 e a Apelação no 112884/2015, julgada em 09.9.2015, não trataram desse assunto.” (grifei).
Não obstante a irresignação todo o arrazoado do recorrente, vale anotar que o entendimento manifestado pelo órgão fracionário deste Tribunal não esta dissonante do entendimento do STJ, que vem reiteradamente decidindo no seguinte sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese, o próprio Tribunal de origem reconheceu que não foi realizada a necessária intimação pessoal do devedor. 2. Tratando-se de astreintes fixadas em obrigação de fazer, sua incidência tem início com a intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação, conforme preceituado na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. O julgado encontra suporte na jurisprudência do STJ. Incidência, pois, da Súmula 83 deste Tribunal, que veda o conhecimento de recurso especial quando o acórdão recorrido se encontra em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1512076/MG, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 19/11/2015, DJe 25/11/2015)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O atual entendimento consolidado pela Segunda Seção deste Sodalício é no sentido de ser obrigatória a prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de sentença, porquanto constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, mesmo após a vigência da Lei 11.232/2005. Precedentes. 2. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Súmula 410 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1761683/MA, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EN. 3/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES TANTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 QUANTO NA DO CPC/2015. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PRECLUSÃO 'PRO JUDICATO'. INOCORRÊNCIA. TEMA 706/STJ. 1. Controvérsia acerca da execução de astreintes arbitradas no curso de ação demolitória. 2. Nos termos da Súmula 410/STJ: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". 3. Possibilidade de aplicação da referida súmula na vigência do CPC/2015, conforme precedente específico da Corte Especial. 4. Caso concreto em que não houve intimação pessoal do devedor, sendo de rigor a declaração de inexigibilidade das astreintes, ex vi da Súmula 410/STJ. 5. Distinção entre a intimação do advogado para a prática de atos processuais, e a intimação da parte para a prática de atos materiais, não havendo falar em intimação tácita da parte em virtude da anterior intimação do advogado. 6. Nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 706/STJ, "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". 7. Descabimento da alegação de preclusão das astreintes no caso concreto. 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1753080/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. em 08/03/2021, DJe 10/03/2021)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. COBRANÇA DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU A INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. SÚMULA 7/STJ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ADVOGADO. INSUFICIÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial deste Tribunal julgou os Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.725.487/SP, concluindo pela necessidade de prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, antes e após a edição das Leis 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410/STJ. 2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, pela inexistência de intimação pessoal, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. O comparecimento espontâneo na pessoa do advogado não supre a necessidade de intimação pessoal. 4. A consolidação da jurisprudência desta Corte é aplicada no momento do julgamento do recurso, mesmo sobre casos pretéritos. 5. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1467179/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)” (grifei).
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)” Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso por esse fundamento.
Portanto, resta vedada a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça